Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E TRIBUNAL DO JURI. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE HOMICÍDIO TENTADO PRATICADOS CONTRA O COMPANHEIRO E CRIANÇA SOB SUA GUARDA DEFINITIVA, RESPECTIVAMENTE. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
2. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.
3. Na espécie, em atenção à modulação dos efeitos aplicável apenas às ações penais em curso, os autos do inquérito policial que tratam de suposto crime com violência cometido contra criança, em possível conexão com outro delito e com elementos que apontam não se tratar de crime contra a vida, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.